Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO DOS HERDEIROS. VIA ORDINÁRIA. RESERVA DE BENS. MEDIDA ACAUTELATÓRIA.
1. Havendo discordância dos herdeiros em relação à habilitação de crédito nos autos do inventário, o pedido deve ser remetido às vias ordinárias.
2. Inexistindo recurso contra a ordem de reserva de bens, e sendo evidente a existência do crédito, deve-se manter a medida acautelatória, na forma do parágrafo único do art. 643 do CPC.
3. Negou-se provimento à apelação.